Tribunal: STF
Processo: RHC 195427
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE EM GRAU MÁXIMO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AFASTAMENTO DESMOTIVADO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE AS INSTÂNCIAS SUPERIORES SUPRIREM VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REMESSA DO FEITO À ORIGEM PARA ELEGER A FASE EM QUE PREFERE VALORAR A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO E DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DESCOMPASSO COM A RAZÃO DE SER DO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.



    3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes.



    4. Transitado em julgado a condenação, despicienda revela-se a remessa do feito à origem para que eleja em qual fase prefere valorar a quantidade e natureza da droga apreendida, forte no princípio acusatório, da non reformatio in pejus e na própria razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal.



    5. Não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a dosimetria de pena diversa, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus . 



    6. Agravo regimental desprovido.